Tribunal: TJMT
Processo: 1028514-57.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028514-57.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IZAQUE MARQUES DA SILVA - CPF: 702.566.321-20 (RECORRENTE), MARCOS PAULO CORREIA PESCARA - CPF: 021.953.289-32 (ADVOGADO), PRIME COMERCIO E SERVICO DE ENERGIA SOLAR LTDA - CNPJ: 40.537.382/0001-01 (RECORRIDO), WILMAR DA SILVA SANTOS - CPF: 010.569.541-67 (ADVOGADO), WELLITON DE SOUZA - CPF: 983.256.711-49 (RECORRIDO), BENAIR SANTIAGO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 017.751.921-56 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. RESSARCIMENTO DE DESPESAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PLEITEADOS. PAGAMENTO DEVIDAMENTE REALIZADO PELOS RÉUS. MANUTENÇÃO DO PEDIDO CONTRAPOSTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos do autor e procedente o pedido contraposto dos réus, condenando o autor ao pagamento de R$ 13.690,68, com correção monetária e juros moratórios. O autor sustenta ter custeado despesas com a reforma da sede da sociedade empresária, pleiteando ressarcimento de R$ 27.372,50. Os réus alegam que todos os valores foram quitados e que o autor não comprovou integralmente as despesas alegadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o autor comprovou integralmente as despesas alegadas e se há saldo remanescente a ser pago pelos réus; e (ii) verificar se os réus comprovaram o pagamento integral dos valores devidos, justificando a procedência do pedido contraposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O autor não comprova integralmente os valores alegados, especialmente no que se refere a despesas realizadas em espécie, das quais apenas R$ 9.870,00 possuem comprovação documental e testemunhal.

4.

A divisão proporcional das despesas entre os sócios, conforme estipulado no contrato social, inviabiliza a pretensão de ressarcimento integral pelo autor, devendo os custos comprovados ser rateados na proporção de 50%.

5.

Os bens adquiridos diretamente pela sociedade antes da retirada do autor pertencem ao patrimônio da empresa, não havendo previsão contratual que autorize o ressarcimento ao ex-sócio.

6.

Os réus demonstram, por meio de comprovantes anexados aos autos, o pagamento de valores que superam a quantia reclamada pelo autor, afastando qualquer saldo devedor.

7.

A revelia não implica, necessariamente, o acolhimento da pretensão inicial, devendo o magistrado analisar o conjunto probatório, que, no caso, demonstra a inexistência de crédito remanescente em favor do autor.

8.

O pedido contraposto dos réus se fundamenta nos valores efetivamente pagos a maior, devidamente comprovados nos autos, justificando a condenação do autor ao ressarcimento estipulado na sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1028514-57.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Izaque Marques da Silva

Recorrida(s):

Prime Comércio e Serviço de Energia Solar Ltda

Welliton de Souza

Benair Santiago Ferreira de Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/03/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, resolvendo o mérito, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos autorais, bem como pela
PROCEDÊNCIA
do pedido contraposto, para:

CONDENAR o reclamante ao pagamento de R$13.690,68(...) em favor dos reclamados, acrescido de correção monetária pelo índice INPC e juros de mora de 1,00%a.m., ambos incidentes a partir do pagamento da última parcela, 10/04/2023.

Sem custas/despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 54 e 55, da Lei 9.099/1995.”

O autor, em síntese, alega que ingressou na sociedade empresarial em 01/07/2022 e dela se retirou em 24/10/2022, conforme alteração contratual juntada aos autos. Afirma que custeou despesas com reforma da sede da empresa, divididas da seguinte forma: R$ 31.507,57 em cartão de crédito e R$ 20.833,50 em espécie, além de R$ 17.570,45 em bens adquiridos diretamente pela empresa, valores esses comprovadamente documentados nos autos. Relata que ficou pactuado verbalmente o ressarcimento desses valores após sua saída da sociedade, ocorrida em 01/11/2022. Contudo, embora reconheça ter recebido R$ 18.000,00 dos réus, afirma que resta ainda o saldo de R$ 27.372,50 pendente de pagamento.

Em contestação, os réus alegam que todos os valores foram quitados integralmente, citando inclusive pagamentos realizados diretamente no cartão de crédito do autor e depósitos efetuados posteriormente. Sustentam também que o requerente não apresentou comprovação das despesas em dinheiro (R$ 20.833,50), e pedem que, se comprovadas, tais despesas sejam igualmente divididas em 50%. Rejeitam categoricamente a acusação relativa à ausência de lançamentos no caixa das notas fiscais emitidas em 24/10/2022 (R$17.100,00) e 28/10/2022 (R$12.879,81), afirmando ter agido sempre com transparência. Por fim, solicitam a improcedência total da ação e defendem que o ônus da prova cabe integralmente ao autor.

Audiência de instrução realizada em 12/04/2024, com a oitiva de duas testemunhas.

Pois bem. Segundo informações na petição inicial, o autor realizou os seguintes gastos:

- Cartão de crédito – valor total: R$ 31.507,57 –

valor cobrado pelo autor (50%) – R$ 15.753,78;

- Em dinheiro (espécie) - valor total: R$ 20.833,50;

- Bens adquiridos diretamente pela empresa –

valor total: R$ 17.570,45

valor cobrado pelo autor (50%) – R$ 8.785,22;

Total devido pelos réus: R$ 45.372,50
.

Também na petição inicial, o autor reconheceu o pagamento de R$ 18.000,00 pelos réus, sendo devida a importância de R$ 27.372,50.

Em um primeiro momento já se consegue visualizar o erro no cálculo, visto que o valor supostamente gasto em dinheiro não houve a cobrança de 50%, mas sim o valor integral, logo, somente com a correção desse valor, o débito já reduziria para R$ 16.855,75.

Além disso, ainda que o autor tenha declarado que efetuou o gasto em espécie de um pouco mais de R$ 20.000,00, somente estão devidamente comprovados o total de R$ 9.870,00, (testemunhas e comprovantes de pagamento), conforme se segue:

- R$ 5.500,00 – Vilson

- R$ 1.800,00 – Ezequiel/Kiko

- R$ 1.150,00 -e R$ 500,00 – Maurício

- R$ 720,00 – Silson

- R$ 150,00 e R$ 50,00 – Joilson.

Também é importante registrar que não há nenhuma prova de que ficou acordado entre as partes que tais gastos seriam integralmente quitados pelos réus, logo, como no contrato da sociedade é estipulado a divisão em 50%, essa despesa deve ser dividida da mesma forma.

Quanto aos bens adquiridos antes da retirada do autor (drone, impressora, materiais diversos de escritório e manutenção), estes foram adquiridos diretamente pela sociedade empresária para uso da atividade social, como comprovam as notas fiscais e extratos apresentados aos autos. Dessa forma, não havendo previsão contratual que estabeleça o ressarcimento dos bens adquiridos pela sociedade ao sócio retirante, não assiste razão ao recorrente quanto ao pedido indenizatório dos equipamentos listados.

Quanto aos valores pagos pelos réus, ficou vastamente comprovado nos autos, os seguintes pagamentos:

14/09/2022 – R$ 7.137,00;

12//12/2022 – R$ 9.242,46;

15/11/2022 – R$ 5.000,00

25/01/2023 – R$ 5.000,00

26/02/2023 – R$ 3.000,00

10/04/2024 – R$ 5.000,00

Total – R$ 34.379,46

Registro por oportuno que ainda que o recorrente alegue em seu recurso que os valores de R$ 7.137,00 e R$ 9.242,46, foram pagamentos ordinários realizados pela empresa, sem conexão com as despesas relativas a sua saída, tem-se que os prints anexados aos autos provam o contrário, conforme abaixo destacado:

Portanto, não resta nenhuma dúvida sobre a regularidade dos pagamentos efetuados pelos réus.

Quanto à alegada revelia dos réus, destaco que ela não induz obrigatoriamente à procedência do pedido inicial, que dependerá do exame pelo magistrado de todas as evidências e provas nos autos,

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - REVELIA – LIMITAÇÃO DOS EFEITOS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEICULO - INADIMPLEMENTO POR PARTE DA RECLAMANTE – RESCISÃO CONTRATUAL – DANOS MORAIS E MATERIAIS – NÃO CONFIGURADOS - OBRIGAÇÃO DE FAZER – MANTIDA - PEDIDO CONTRAPOSTO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

A revelia não induz obrigatoriamente à procedência do pedido inicial, que dependerá do exame pelo magistrado de todas as evidências e provas dos autos. Precedentes
.

2-

No caso, comprovada a inadimplência contratual por parte da reclamante, ao não cumprir com o contrato de compra e venda do veiculo, não há de se falar em indenização por danos morais e materiais.

3-

Ante o descumprimento contratual e a vontade mútua das partes de rescindirem o contrato, a obrigação de fazer determinada em sentença deve ser mantida.

4-

Restando demonstrado que o débito é devido, o pedido contraposto comporta acolhimento.

5-

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

(N.U 8073879-88.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/06/2022, Publicado no DJE 27/06/2022)

No caso em questão, os réus, apesar da ausência à audiência, apresentaram contestação tempestiva e juntaram documentação robusta que comprova os pagamentos efetuados, bem como a inexistência de saldo devedor.

Assim, há elementos suficientes que permitem a apreciação do pedido contraposto, especialmente considerando que a decisão deve se pautar no conjunto probatório produzido e não exclusivamente na aplicação formal dos efeitos da revelia.

Dessa forma, é possível manter o pedido contraposto, haja vista que os documentos apresentados pelos réus afastam a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor e conferem embasamento suficiente para sua procedência.

Ante o exposto
, conheço o recurso,
porém, NEGO-LHE PROVIMENTO. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025